Tribunal: TJBA
Processo: 8008262-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008262-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAVEL NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Ravel Nunes da Silva contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar, condenando a parte ré, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A controvérsia recursal limita-se ao pleito de majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o valor fixado a título de indenização por danos morais R$ 5.000,00 (-) é adequado à reparação do dano decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes.

III. Razões de decidir

3. É incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, o que caracteriza a inscrição indevida como ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência deste Tribunal tem fixado, em casos semelhantes, o valor de R$ 10.000,00 como quantia razoável e proporcional para reparação de danos morais decorrentes de negativação indevida.

5. O valor originalmente arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se inferior à média fixada em precedentes desta Corte, desconsiderando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem respaldo em relação jurídica válida, configura dano moral in re ipsa; 2. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor originalmente fixado se revela inferior ao padrão jurisprudencial adotado para casos semelhantes.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8008262-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
RAVEL NUNES DA SILVA
e parte recorrida
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA